Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702005-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANCLAIR SANTANA TÔRRES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ORLY DA MOTA PEREIRA SANTOS: “Embora, de fato, tenha o C. STJ mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, admitindo excepcionalmente a penhora quando preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, tenho que, no caso concreto, o pedido deve ser indeferido. Na hipótese, o executado exerce função de motorista de aplicativo, não havendo um valor certo mensal recebido à título de salário. Com efeito, a sua subsistência depende do trabalho efetivamente realizado. Nesse contexto, observando o relatório de corridas do executado (id 174988096), bem como os demais documentos acostados ao feito, tenho que o executado não recebe quantia mensal elevada, de modo que o desconto de percentual sobre sua remuneração tem o condão de comprometer a subsistência do devedor e de sua família. Assim, a regra a impenhorabilidade salarial não comporta mitigação, no presente caso. Nesse sentido trago precedente desta Corte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA PENHORA DE SALÁRIO. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR INFERIOR A CINCO (5) SALÁRIOS MÍNIMOS. COERÊNCIA JURISDICIONAL. MITIGAÇÃO. 1. Sendo evidente que o devedor recebe renda mensal inferior a cinco (5) salários mínimos, valor que comumente é utilizado por esta egrégia Corte como critério definidor para o deferimento da gratuidade judiciária (presunção de hipossuficiência econômica), ainda que se superasse a regra da impenhorabilidade do salário, obsta-se o deferimento da constrição, porque malferiria o direito à subsistência reconhecidamente existente e que justifica a concessão da benesse da dispensa de pagamento das despesas processuais. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1784036, 07116442420238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora salarial, com fundamento no art. 833, IV, do CPC. Promova o exequente o andamento do feito com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha atualizada de débito (decotando o valor penhorado), no prazo de 5 (cinco) dias. ” O Agravante sustenta que a jurisprudência admite a penhora de percentual da remuneração do executado quando isso não comprometer a sua subsistência digna. Salienta que, “Ao analisar o relatório de corridas, período 01/08 a 11/10/23 Id.: 174988096, observa-se que do total de valores recebidos pelo executado, cerca de R$9.104,97”. Conclui que “O comportamento desleixado, neste momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 30% (Trinta por cento) sobre a remuneração que percebe da empresa 99 Tecnologia Ltda.”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 30% ou a “constrição do percentual a ser definido por este Tribunal” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 55118635 e 55118636). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração do Agravado, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque o deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator